Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732710-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: LEANDRO LIGOSKI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0732398-18.2022.8.07.0001, proposta em face de LEANDRO LIGOSKI, facultou ao Exequente emendar a petição inicial para demonstrar os requisitos do art. 784 do CPC, no prazo de 15 dias, ou apresentar emenda para ação de conhecimento. No ID 44204766, o Agravante juntou petição informando que o presente agravo perdeu o seu objeto. Confira-se: SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA, devidamente qualificado nos autos, vem, respeitosamente, por intermédio de seu advogado que ao final subscreve, perante Vossa Excelência, informar que o presente agravo perdeu o seu objeto. Nos autos originários (id. 135121745), o juízo facultou ao agravante “emendar a petição inicial para demonstrar os requisitos do art. 784 do CPC, no prazo de 15 dias, ou apresentar emenda para ação de conhecimento”. O ora agravo fora interposto, bem como, conjuntamente, também fora apresentada emenda à inicial, conforme determinado. A emenda foi acolhida (id. 141634919), com tramitação regular. Nesse contexto, o presente agravo perdeu o seu objeto, pelo que, por conseguinte, requer-se a extinção do feito, sem resolução do mérito. Nestes termos, pede deferimento. Cumpre salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto, nos termos do art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: [...]III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse processual do Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de março de 2023 13:18:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador